Tribunal: TJDFT
Processo: 0002321-68.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0002321-68.2016.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: IRENILDA MESQUITA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIENA D E S P A C H O A certidão expedida pela Secretaria (ID 2674520) retrata despacho proferido por esta Presidência nos autos do Processo SEI 6363/2021, o qual foi distribuído ao egrégio Conselho Especial no exercício das funções administrativas. Conforme se vê do referido édito, ao recurso administrativo por mim apresentado não foi conferido efeito suspensivo, razão por que a presente apelação deverá ter seu curso retomado, atentando para os princípios da razoável duração do processo e celeridade processual. Portanto, determino a inclusão do recurso em pauta para continuação do julgamento presencial. Antes, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, para ciência, eis que atuará na ampliação do quorum. Adote a secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Presidente da 8a Turma Cível